Tribunal: TJPA
Processo: 0840360-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840360-49.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO REALIZADA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE AJUSTE PARA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NOS §§ 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o órgão Julgador negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, majorando os honorários de sucumbência fixados em execução fiscal.

2. A parte executada (apelada) apresentou embargos de declaração, arguindo, em resumo,
a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação das disposições do art. 85 do CPC na majoração dos honorários recursais.

3. O órgão julgador não se omitiu quanto à majoração de honorários. Entretanto, considerando o valor da causa, assiste razão ao embargante no que se refere à necessidade de observância dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

4.

De acordo com as regras dos referidos dispositivos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).
Doutrina. Jurisprudência.

5. Considerando o valor da causa, a fixação feita pelo Juízo de origem (8%), a majoração já realizada em grau de recurso (9%) e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, os embargos devem ser acolhidos, apenas para ajustar os percentuais de honorários, nos seguintes termos: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) preservação dos 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/07/2023 a 10/07/2023, à unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, apenas para ajustar a majoração dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, especificamente da seguinte forma: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) preservação dos 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0840360-49.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA e LÚCIA REGINA TELES FONTELLES DE LIMA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FONTELLES DE LIMA
(ID 14179030) em face do Acórdão ID 13931164, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, majorando os honorários de sucumbência fixados em execução fiscal.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e extinguiu o feito, sob os seguintes fundamentos: 1) litispendência em relação às CDA’s de números 002013580002505-7 e 002013580002504-9; 2) cancelamento da inscrição em dívida ativa em relação à CDA nº. 2008580000284-7.
Por fim, condenou o Estado ao pagamento de honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

O ente federativo interpôs recurso de apelação, objetivando afastar sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

O recurso foi desprovido e os honorários advocatícios foram majorados para 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Acórdão ID 13931164.

O espólio de Antonio Carlos Fontelles de Lima opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em suma, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação das disposições do art. 85 do CPC na majoração dos honorários recursais.

O Embargante alega que
“em virtude dos devidos honorários recursais, o honorários advocatícios tem que ser majorados em valor superior ao arbitrado pelo juízo de primeiro grau respeitando o limite legal, que seria de 10 a 20% na faixa até 200 salários mínimos e em valor superior aos 8% já arbitrados pelo juízo de primeiro grau e limitado a 10% na faixa subsequente, conforme preceitua o CPC”
.

O Estado apresentou contrarrazões por meio do ID 14360757, asseverando o descabimento da majoração de honorários e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA E CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OITO POR CENTO SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRETENSÕES RECURSAIS. AFASTAMENTO, FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência de 8% (oito por cento) sobre o valor causa.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão das 3 (três) CDA’s que instruíram a inicial, constatando a existência de litispendência em relação a duas Certidões, bem como a necessidade de cancelamento da terceira. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera, ainda que a sentença extintiva tenha adotado fundamentos diversos daqueles apresentados na exceção.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

O embargante apresentou suas breves razões recursais nos seguintes termos:

ANTÔNIO CARLOS FONTELLES DE LIMA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seu advogado e procurador infra-assinado, vem à r. presença de VOSSA EXCELÊNCIA, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro nos artigos 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, haja vista entender haver omissão no que tange a aplicação dos honorários sucumbenciais da fase recursal.

I - DA OMISSÃO

a) DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM VIRTUDE DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE CONTRÁRIA (ART. 85, PARAG. 2º e ss. DO NCPC/2015): Nobre Julgadora, urge-se mencionar que a presente decisão ora embargada restou omissa no tocante a fixação da sucumbência recursal, tal como reza o art. 85, parag. 2º e ss. , o qual transcreve-se “in verbis: “§ 1º do art. 85: são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Isso porque o CPC/2015 determina que, devem ser fixados honorários recursais, ante a necessidade do recurso e trabalho desenvolvido pelo advogado em sede recursal, ou seja, a apresentação de contra-razões e acompanhamento do julgamento. Em vista da omissão quanto aos honorários recursais, e, levando-se em consideração o não provimento total do presente recurso impetrado pela parte contrária, requer a fixação de honorários recursais em favor do advogado do Executado, devendo ser aumentada da porcentagem a decisão do juiz de primeiro grau, que condenou o Exequente em 8% do valor atualizado da causa.

Por consectário lógico e pelas limitações legais, em virtude dos devidos honorários recursais,
o honorários advocatícios tem que ser majorados em valor superior ao arbitrado pelo juízo de primeiro grau respeitando o limite legal, que seria de 10 a 20% na faixa até 200 salários mínimos e em valor superior aos 8% já arbitrados pelo juízo de primeiro grau e limitado a 10% na faixa subsequente, conforme preceitua o CPC.

II - DO PEDIDO

Que seja conhecido o presente Embargos de Declaração, pois é tempestivo e estão presentes os requisitos legais para seu conhecimento.

Requer seja reconhecida a omissão do v. acordão, para o fim de fixar- se os honorários recursais, consoante o art. 85, parag. 1°, haja vista o não provimento integral do recurso interposto pela parte contrária, sugerindo-se a fixação entre 10 e 20% sobre valores até 200 salários mínimos e de 9% a 10% na faixa dos valores de 200 a 2.000 salários mínimos , dado o trabalho em grau recursal; Visto que 8% foi o valor já arbitrado pelo juízo de primeiro grau e 10% é o limite legal para a faixa de valores de 200 a 2.000 salários mínimos.

Nestes termos,

Pede deferimento. (Grifo nosso).

No Acórdão embargado, o órgão julgador não se omitiu quanto à majoração de honorários, conforme se observa pela parte final do voto desta Relatora:

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(Grifo nosso).

Entretanto, considerando o valor da causa, assiste razão ao embargante no que se refere à necessidade de observância dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Grifo nosso).

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. (Grifo nosso).

O valor da causa é de R$ 746.768,49 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), o que representa aproximadamente 565,73 (quinhentos e sessenta e cinco vírgula setenta e três) salários-mínimos.

De acordo com as regras dos dispositivos acima transcritos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

Para corroborar a explanação acima, cito a Lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in
A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 183 (livro digital):

(...)

Os percentuais devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor.
Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III).

Quando a condenação, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa, conforme o caso, for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (que é o limite do inciso I),
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, no que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (CPC, art. 85, § 5º)
.

Assim, se, por exemplo, o valor da condenação, do benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for de 100 (cem) salários mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), aplicando-se o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Se, todavia, o valor da condenação, do benefício econômico ou da causa for, por exemplo, de 300 (trezentos) salários mínimos, o valor dos honorários será fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 100 (cem) salários mínimos.

Tome-se como exemplo um caso em que o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou o valor da causa seja equivalente a 200.000 (duzentos mil) salários mínimos. Nesse caso, os honorários terão seu valor fixado da seguinte forma: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 1.800 (mil e oitocentos) salários mínimos, adicionado da fixação entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento) sobre 18.000 (dezoito mil) salários mínimos.

Daí se adiciona mais uma fixação entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) sobre 80.000 (oitenta mil) salários mínimos, somando-se mais outra fixação entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento) sobre 100.000 (cem mil) salários mínimos
. (Grifo nosso).

Assim, embora o órgão julgador tenha realizado a majoração recursal, o Acórdão embargado deve ser ajustado apenas para enquadrar o percentual dos honorários advocatícios às regras contidas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Portanto, considerando o valor da causa, a fixação feita pelo Juízo de origem (8%), a majoração já realizada em grau de recurso (9%) e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, voto no sentido de ajustar a fixação de honorários da seguinte forma: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) preservação dos 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente.

Para corroborar as conclusões aqui expostas, cito a Jurisprudência do STJ, exemplificada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADC 71 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 16/3/2022, no âmbito do REsp 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)

- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no Tema 1.076, foi determinado o retorno dos autos à origem a fim de que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, de modo que igual solução deve ser dada ao presente recurso.

3. Impende registrar que não há notícia de que na ADC 71, em que se discute a constitucionalidade dos art. 85, §§ 3º, 5º e 8º, do CPC/2015, tenha o Supremo Tribunal Federal determinado a suspensão do julgamento dos feitos relativos ao tema relacionado à fixação de honorários advo catícios em desfavor da Fazenda Pública, de modo que não há necessidade de suspensão do presente recurso para aguardar decisão final do STF na referida ação de controle concentrado de constitucionalidade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.850.456/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANULAÇÃO DAS CDAs. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015.

I- Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Distribuidora Bronze Eireli à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, relativa a débitos fiscais inscritos em dívida ativa, objetivando a anulação das CDAs.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido para anular as CDAs e extinguir a execução, fixando-se os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076).

IV - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

V - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

VI - Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser fixada a verba de honorários advocatícios de acordo com essa base de cálculo, in casu, em patamar mínimo e
de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015
.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.053.485/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, apenas para ajustar a majoração dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, especificamente da seguinte forma: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) preservação dos 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 3 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023